Tribunal: TJDFT
Processo: 0746582-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746582-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Remetam-se novamente os autos para o órgão da defesa, para as providências cabíveis em relação à presente revisional e, se for o caso, complementar a inicial e instruir o feito com os documentos necessários, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 244, caput, do RITJDFT. Em seguida, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília -, 10 de dezembro de 2020 10:30:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora